Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. INTERNO EM UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. ATO DE INCÊNDIO EM COLCHÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI NÃO COMPROVADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O réu, interno da Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE), ateou fogo ao colchão do alojamento em que se encontrava isolado, causando danos também à porta e às paredes da cela. A sentença reconheceu ausência de dolo específico na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, ao atear fogo ao colchão e causar danos à cela da unidade de internação, revela a presença do elemento subjetivo do tipo penal — o dolo específico de danificar bem público —, necessário para configurar o crime de dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do crime de dano qualificado exige a presença de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia — o animus nocendi.
4. Embora incontroversas a materialidade e a autoria do fato, em razão de o réu ter ateado fogo ao colchão no interior de cela de unidade de internação, as provas indicam que a conduta do interno decorreu de estado de descontrole emocional, possivelmente agravado por histórico de saúde mental, incluindo uso de medicamentos controlados, rompantes de comportamento e tentativa anterior de suicídio.
5. O réu posicionou o colchão em chamas contra a porta da cela, colocando sua integridade física em risco, o que demonstra que o dano ao patrimônio público não era o fim desejado da conduta, mas sim resultado colateral de um ato de desespero ou autolesão.
6. A ausência de laudo psiquiátrico não obsta o reconhecimento da inexistência de dolo específico, quando o conjunto probatório evidencia dúvida quanto à intenção do réu, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma a necessidade de dolo específico para a configuração do crime de dano qualificado contra o patrimônio público, afastando a tipicidade quando este elemento não se faz presente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 163, parágrafo único, incisos II e III; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916.770/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 30.04.2025; STJ, REsp 2.025.790/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 905.956/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1959281, 1a Turma Criminal, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1631829, 1a Turma Criminal, Rel. Cesar Loyola, j. 27.10.2022.